Tribunal: STF
Processo: Rcl 79581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1003917-62.2022.5.02.0000), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADPF 324 e na ADC 48, ambas de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ato reclamado na presente reclamação constitucional e´ o acórdão da SDI-II do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que julgou improcedente a ação rescisória nº 1003917-62.2022.5.02.0000, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., com o fim de desconstituir acórdão proferido nos autos da ação trabalhista nº 1001960-93.2017.5.02.0002, ajuizada por KAREN AUGUSTO, só cia da empresa KNA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA., que atuou como corretora na intermediação de contratos de seguros, planos de previdência privada e outros serviços da BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, com base em acordo operacional firmado nos termos da Lei n° 4.594, de 1964.



    Nessa decisão, o TRT2 descaracterizou o acordo operacional de intermediação na área securitária firmado entre a empresa corretora de seguros (KNA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.) e a seguradora (BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.) e reconheceu o vínculo de emprego entre a Sra. KAREN AUGUSTO (autora da reclamação trabalhista) e o BRADESCO VIDA E PREVODENCIA S.A., no período de 02/05/1999 a 01/06/2017, com remuneração baseada em comissões e benefícios da categoria dos securitários.



    O trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo ocorreu no dia 17/09/2021, depois do julgamento por esse E. Supremo Tribunal Federal, da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), ainda assim, sem observar o que foi decidido nesses precedentes vinculantes. Justamente por isso, com o fim de anular o título executivo que conforma leitura declarada inconstitucional por essa Corte, com lastro no art. 525, §15º, do CPC, o BANCO BRADESCO e o BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA ajuizaram a ação rescisória nº 1003917-62.2022.5.02.0000, indicando violação aos arts. 114, inciso I, da CF (ante competência da Justiça Comum para apreciar a validade de contratos de prestação de serviços de natureza civil firmado entre pessoas jurídicas), 3º da CLT, 17, alínea “b”, da Lei 4.594, de 1964, e 5º, inciso II, da CF (dada a licitude da terceirização de quaisquer atividades da contratante e a impossibilidade jurídica da configuração da relação de emprego entre corretores e seguradoras)



    Sobre esse ponto, vale destacar que a ação rescisória foi ajuizada em 27/10/2022, isto e´, dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. Não tendo havido restrição, em modulação, dos efeitos das decisões tomadas no julgamento da ADC 48 e da ADPF 324, aplica-se o entendimento firmado por essa Corte no julgamento da questão de ordem na AR 2.876 (rel. Min. Gilmar Mendes), no sentido de que “[n]a ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF”.



    No julgamento da ação rescisória, contudo, o Tribunal Regional da 2ª Região igualmente deixou de observar os precedentes mencionados. 



    É nessa perspectiva que, ao manter a validade do acórdão rescindendo, o TRT da 2ª Região violou a autoridade de decisões proferidas por esse E. STF e a eficácia vinculante do que decidido na ADC 48, na ADPF 32 e no RE 958.252 (Tema 725 da RG).



    [...]



    Merece especial atenção o fato de que o Tribunal de origem manteve decisão que inadvertidamente afastou a legislação de regência dos serviços de seguros, a qual expressamente veda a existência de vínculo empregatício entre corretores de seguros e seguradoras (arts. 17 da Lei 4.594, de 1964, e 125 do Decreto-Lei nº 73, de 1966), como posto nas razões da ação rescisória”



     



    Ao final, no mérito, requer “julgada procedente a presente reclamação para confirmar a autoridade da decisão dessa Corte, cassar o acórdão impugnado, proferido pelo TRT da 2ª Região nos autos do processo n° 1003917- 62.2022.5.02.0000, que está em confronto com as decisões proferidas nos autos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), e julgar, desde logo, procedente o pedido de anulação do acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 2ª Região na reclamação trabalhista n° 1001960-93.2017.5.02.0002, extinguindo-a sem resolução de mérito, seja pelo reconhecimento da competência da Justiça Comum para analisar e julgar a causa envolvendo relação jurídica de natureza comercial, seja pela licitude do contrato de prestação de serviços de corretagem”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante invoca como parâmetro de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em outros casos específicos. 



    Na presente hipótese, o ato apontado como reclamado é o acórdão proferido em ação rescisória ajuizada pela parte Reclamante com o objetivo de desconstituir o que decidido pelo Tribunal Regional na Reclamação Trabalhista 1001960-93.2017.5.02.0002, no âmbito da qual a Justiça Trabalhista reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, a despeito da alegada existência de contrato de natureza civil de corretagem de seguros firmado entre pessoas jurídicas.



    Entretanto, da análise dos autos, é possível constatar que, não obstante o ato apontado como impugnado ter sido proferido no julgamento da ação rescisória, a suposta violação ao que decidido pela CORTE nos paradigmas apontados teria surgido desde a prolação do acórdão que apreciou a ação originária, que visava, por sua vez, a condenação da parte Reclamante ao pagamento de obrigações trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício.



    Desse modo, não há aderência estrita entre as razões de decidir do acórdão apontado como reclamado e os paradigmas invocados pela parte, sendo aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, ou de ação rescisória (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente